Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002707-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ - CPF: 808.826.849-49 (AGRAVANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO EM ÁREA RURAL SEM COBERTURA DE GPS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave em razão da desativação da tornozeleira eletrônica, com imposição das consequências legais pertinentes (alteração da data-base, interrupção da contagem do tempo de cumprimento da pena durante o período em que o monitoramento eletrônico permaneceu desativado, perda de dias remidos), mantendo, porém, o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a desativação do equipamento de monitoramento eletrônico, atribuída à ausência de sinal de GPS na zona rural onde reside e trabalha o agravante, configura falta grave, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que a justificativa apresentada “não é plausível”, sem enfrentar os argumentos concretos trazidos pelo agravante, notadamente quanto à localização rural da residência e do local de trabalho do apenado, onde é notória a deficiência de sinal de GPS, o que compromete o funcionamento regular da tornozeleira eletrônica.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de monitoramento eletrônico, por falha técnica ou deficiência de sinal, não configura falta grave quando presente justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa.

5. O agravante comunicou previamente a situação ao juízo da execução, manteve endereço fixo, não praticou novos delitos, nem se furtou à fiscalização estatal, evidenciando comportamento colaborativo com a execução penal.

6. Imputar-lhe a sanção por fato decorrente da deficiência estrutural do próprio sistema viola os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da sanção penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da falta grave, tornando sem efeito as consequências dela decorrentes: alteração da data-base, perda de dias remidos e interrupção da contagem do tempo de pena.

Tese de julgamento:

“1. A desativação do monitoramento eletrônico por ausência de sinal de GPS em zona rural não configura falta grave quando houver justificativa plausível e ausência de dolo ou culpa do sentenciado.

2. É vedado imputar ao apenado as consequências de falhas estruturais do sistema de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 39, inc. V; 50, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024; TJMT, Agravo em Execução n. 1034196-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002707-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do executivo de pena n 0008102-63.2018.8.11.0045 (SEEU), que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na desativação do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), tendo determinado: a fixação da nova data-base no dia da última falta grave; a interrupção da contagem do tempo de cumprimento da pena durante o período em que o monitoramento eletrônico permaneceu desativado; a perda de 1/6 dos dias remidos anteriormente à falta grave; e a manutenção do regime semiaberto (ID. 266110285 – fls. 181).

O agravante EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ alega que não deu causa à falta grave que lhe foi imputada, uma vez que, segundo sustenta, não teria descumprido as condições do monitoramento eletrônico, pois se encontrava em local autorizado, dentro do horário permitido e com a bateria da tornozeleira eletrônica devidamente carregada, sendo que a falha no rastreamento teria decorrido da ausência de sinal de GPS na região rural onde reside e exerce suas atividades laborais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja tornada sem efeito a decisão que reconheceu a prática de falta grave, bem como afastadas as consequências legais dela decorrentes (ID. 266110287 – fls. 202).

Nas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde
pugna pelo desprovimento (ID. 266110287 – fls. 216).

Em sentido diverso, a 9a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer favorável ao provimento do agravo em execução penal (ID 296960374).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Compulsando os autos do PEP n. 0008102-63.2018.8.11.0045 (SEEU), verifico que o agravante cumpre pena total de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, atualmente em regime aberto, em razão de condenação pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e incêndio majorado.

No curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, o Ministério Público formulou pedido de regressão cautelar para o regime fechado, em razão da desativação do sistema de monitoramento eletrônico ao qual o apenado estava submetido.

Instado a se manifestar, o agravante apresentou justificativa, alegando que a desativação do equipamento ocorreu em razão de falhas técnicas, atribuídas ao fato de residir e trabalhar em uma fazenda situada em área sem cobertura de sinal de GPS, bem como à ausência de manutenção ou substituição do dispositivo pelo Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde.

A referida justificativa não foi acolhida pelo Juízo de origem, que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na desativação do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), mantendo, contudo, o agravante no regime semiaberto, nos seguintes termos:

“(...) 1) Da prática de falta grave

Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando não cumpriu com as condições impostas quando da progressão para o regime semiaberto (mov. 3.3), vez que teve sua tornozeleira desativada por falta de comunicação (mov. 37.1).

Verifico, outrossim, que a justificativa apresentada pelo recuperando não é plausível, notadamente quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as do Código Penal.

Nesses casos, o recuperando incorreu em falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso V, ambos da LEP.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso V, ambos da LEP, RECONHEÇO a prática de falta grave pelo recuperando EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ, qualificado nos autos.

Com efeito, assim delibero:

1 – fixo data-base o dia da última falta grave, qual seja, 10/04/2019.

2 – considero como interrompido os períodos em que houve descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, conforme relatórios constantes nos autos.

3 – perda de 1/6 (um sexto) de eventuais dias remidos anteriores a fata grave (artigo 127, c/c artigo 57, ambos da LEP).

2) Da fixação do regime de pena

Considerando que o reeducando está reinserido na sociedade, vez que possui emprego formal.

Considerando que não há registro de prática de novo crime pelo recuperando durante o cumprimento do regime semiaberto.

Considerando que não foi reconhecida anteriormente a prática de falta grave pelo recuperando no regime semiaberto.

Considerando as consequências acima aplicadas do reconhecimento da prática de falta grave pelo recuperando.

Considerando a justificativa apresentada pelo recuperando.

ISSO POSTO, e considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, MANTENHO o recuperando EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ, qualificado nos autos, no regime semiaberto. (...)”.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente agravo em execução, sustentando que a justificativa anteriormente apresentada merece ser acolhida, uma vez que a desativação do monitoramento eletrônico teria ocorrido em razão da inexistência de sinal de GPS em sua residência, a qual, inclusive, coincide com o seu local de trabalho.

Com efeito, assiste razão ao agravante.

Inicialmente, destaca-se que a decisão agravada apresenta fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que a justificativa apresentada “não é plausível”, sem enfrentar os argumentos concretos trazidos pelo agravante, notadamente quanto à
localização rural
da residência e do local de trabalho do apenado, onde é notória a deficiência de sinal de GPS, o que compromete o funcionamento regular da tornozeleira eletrônica.

De toda sorte, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera ausência de sinal ou a desativação do equipamento de monitoramento eletrônico não se confunde, por si só, com a intenção dolosa de se esquivar da fiscalização estatal da pena imposta (AgRg no HC n. 893.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente deste e. Tribunal:

“(...) 1. A ausência de monitoramento eletrônico, quando acompanhada de justificativa plausível e ausência de dolo, não configura falta grave (...)”
(Agravo em Execução n. 1034196-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025).

Para a configuração da falta disciplinar de natureza grave, exige-se demonstração concreta de conduta dolosa ou culposa do apenado voltada à frustração da atividade fiscalizatória do Estado, o que não se verifica no caso dos autos.

No caso em tela, embora o monitoramento eletrônico tenha, de fato, permanecido desativado por determinado período, tal circunstância, isoladamente, não é capaz de evidenciar a presença de dolo ou culpa por parte do agravante.

Consta dos autos que o agravante, desde o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, informou ao juízo da execução penal que residia e trabalhava em área rural — Fazenda Rio Verde, Rodovia MT-449, Km 40, Linha 01, Setor 04, Zona Rural, Distrito de Itambiquara, município de Lucas do Rio Verde.

Geralmente, é sabido que zona rural não dispõe de cobertura adequada de sinal de GPS, o que obviamente compromete o funcionamento estável do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

E não é só isso.

A instabilidade ou perda de sinal da tornozeleira eletrônica não apenas era plenamente previsível, como também foi previamente comunicada ao juízo pelo agravante, não tendo sido adotada qualquer providência no sentido de substituição, reconfiguração ou manutenção do equipamento, tampouco de dispensa de seu uso.

Não se pode perder de vista que o agravante não praticou nova infração penal, não mudou de endereço, comunicou previamente o problema ao juízo da execução penal e continuou exercendo trabalho lícito, circunstâncias que denotam, de forma inequívoca, conduta colaborativa com a execução da pena que lhe foi imposta.

Além disso, em sentido oposto ao órgão ministerial de origem, a própria Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo, reconhecendo que não houve comportamento censurável por parte do agravante, nem fundamentos válidos para a imposição de sanções tão severas,
verbis
:

“(...) No presente caso, a conduta do agravante não revela qualquer traço de voluntariedade no descumprimento; muito pelo contrário: (a) O próprio sentenciado comunicou prontamente o defeito do equipamento; (b) Compareceu espontaneamente ao CDP e solicitou providências; (c) Manteve-se em endereço fixo e autorizado pelo juízo, de conhecimento da administração penitenciária.

Não se pode falar, portanto, em comportamento desidioso, negligente ou doloso por parte do reeducando agravante. A ausência de sinal é inequívoca e sabidamente reconhecida na região rural onde reside e trabalha o sentenciado.

Trata-se aqui de um caso clássico de deficiência estrutural do Estado no fornecimento das condições para o monitoramento eletrônico.

Nessa hipótese, não se pode transferir ao apenado a responsabilidade pela falência do sistema penal. (...)”.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a conduta do agravante foi, desde o início, transparente e pautada pela boa-fé. A falha, contudo, não lhe é imputável, mas sim aos órgãos da execução penal, em especial ao juízo de origem, que impôs obrigação incompatível com as particularidades do local onde reside e trabalha o agravante, sem adotar qualquer providência para corrigir tal incompatibilidade, vindo, posteriormente, a puni-lo por essa razão.

Tal conclusão não se sustenta, à luz dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da função ressocializadora da sanção penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para tornar sem efeito a decisão agravada, afastando o reconhecimento da falta grave, bem como as consequências dela decorrentes, quais sejam, a alteração da data-base, interrupção da contagem do tempo de cumprimento da pena durante o período em que o monitoramento eletrônico permaneceu desativado e a perda de dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025